Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-32.2019.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar.
3. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e priorização das políticas públicas.
4. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação.
5. A disponibilização de vaga em creche pública ou privada, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade.
6. Agravo interno prejudicado.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.